Tribunal: TJMT
Processo: 0001152-78.2015.8.11.0098
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001152-78.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA PEREIRA - CPF: 899.105.161-87 (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. V. P. D. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA PEREIRA - CPF: 899.105.161-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

2.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano
in re ipsa
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016).

3. O valor a ser arbitrado, a título de
dano

moral
, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Márcia Pereira e M.V.P.D.S., em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Márcia Pereira e M.V.P.D.S., julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, os Apelantes asseveram que
“é fato incontroverso que o Sr. Marco Antonio Carlindo da Silva genitor do apelante Marcos Vinícius Pereira da Silva e esposo da apelante Marcia Pereira, faleceu em decorrência do acidente envolvendo a viatura policial, dirigida por agente do Estado, durante a realização de diligência policial
”.

Explicam os recorrentes que “
o apelado, por imperícia, deu causa ao sinistro, pois conforme se nota no Boletim de Ocorrência de fls. 28/29 – numeração manual - a causa do sinistro foi uma falha no freio da viatura policial, restando totalmente provado o nexo causal, fato-dano, decorrente da culpa
”.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial, consubstanciados na condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento material no valor de R$ 6.290,00 (seis mil e duzentos e noventa reais).

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelo Apelado (Id. 131045176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, em parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 144734695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por

Márcia Pereira e outros em face do
Estado de Mato Grosso
, na qual pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais e ressarcimento de danos materiais.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

(...)

Assim sendo, não havendo preliminares ou prejudiciais a serem expurgadas, passo à análise do mérito.

O caso dos autos versa sobre a responsabilidade civil do Estado em reparar os danos morais e materiais causados em desfavor da Autora, ante a morte de seu esposo em serviço. Pois bem.

Cuida-se da aplicação da teoria do risco administrativo, adotada no ordenamento jurídico brasileiro desde a promulgação da Carta Magna de 1946 para analisar casos de responsabilidade por danos causados pelo Estado ou seus agentes.

A responsabilidade civil objetiva do Estado é aquela presumida, não havendo que se comprovar a culpa do agente, mas tão somente o dano, a conduta do agente (comissiva ou omissiva) e o nexo causal, conforme regra constitucional esculpida no art. 37, §6o, da Carta Magna: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Hely Lopes Meirelles, entendendo aplicável a responsabilidade civil da Administração Pública preleciona:

(...)

Das lições doutrinárias transcritas, resta patente que para a configuração da responsabilidade do Estado, necessária a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade, sendo despicienda a demonstração do instituto da culpa.

Neste caso, acarreia que o Estado não tem o dever de indenizar, visto que não é a proprietária do veículo envolvido, mostrado às fls. 51/52, e sim à empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

Assim, verifica-se que não há responsabilidade do objetiva do Estado, pois subtraímos do artigo 37, §6 da Carta Magna que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Verificasse, porém, que a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços seria da empresa contratada conjuntamente com a seguradora desta de houve-se. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10% mas SUSPENDO sua exigibilidade em decorrência da parte ser beneficiária da assistência judicial gratuita.

Decorrido o prazo recursal e após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. (...)

Diante da prolação da sentença, Márcia Pereira e o menor impúbere, filho do
de cujus
, interpuseram o presente Apelo, que passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a responsabilidade civil do ente público pelos danos materiais e morais decorrentes da morte do Policial Militar Marcos Antônio Carlindo da Silva.

Pois bem. O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público de indenizar os Apelados, dado o abalo psíquico causado aos familiares do ex-soldado PM Marcos Antônio Carlindo da Silva, que foi a óbito cumprindo o dever funcional de resguardar a segurança pública no Estado.

Embora o juízo sentenciante tenha decidido pela ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso em razão da viatura ser locada, tal fato não exime a responsabilidade do ente público em virtude de ela estar à disposição do Estado e para a consecução das funções estatais e do fato de o falecimento ter ocorrido quando o policial estava no exercício de sua função pública.

Nesta intelecção:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA – MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a morte de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna.

Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo.

(N.U 0008743-19.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

No que tange aos requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, passo a tecer considerações.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, tendo em vista que o policial militar veio a óbito, conforme atesta certidão de óbito de Marco Antônio Carlindo da Silva, no Id. 131045155, p. 56.

Quanto à conduta e o nexo causal
.
In casu
,
analisando as provas contida nos autos, não se pode negar a responsabilidade do Estado no evento danoso.

Primeiramente, registra-se que não há se falar em ausência de responsabilidade do Estado em razão da propriedade do veículo não ser do ente público.

Isso, pois, expor os seus servidores de forma indevida ao desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em danos causados aos seus agentes.

Do contexto fático e probatório dos autos, constata-se que o Soldado PM Marco Antônio Carlindo da Silva faleceu em serviço, notadamente em decorrência de acidente em viatura militar enquanto estava em serviço, no dia 23 de outubro de 2012, tendo vindo a óbito em 02 de novembro de 2012, em decorrência das lesões ocasionadas pelo acidente.

No Boletim de Ocorrência no 152/2012 consta que o condutor da viatura na ocasião “
informou que perdeu a direção do veículo após passar por várias imperfeições na pista (...) onde tentou acionar o freio da viatura e este não funcionar, vindo a perder o controle da viatura e capotar na pista de rolamento
”. (Id. 131045155, p. 60).

Constata-se das fotos anexas aos autos que a viatura em que o
de cujus
encontrava-se no momento do acidente estava devidamente identificada (VP-22), sendo claro que se trata de veículo do GEFRON – Grupo Especial de Fronteira, do Estado de Mato Grosso.

Em sede de audiência de instrução, Rodiney Campos da Silva, testemunha devidamente compromissada, enquanto Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, confirma os fatos narrados pela parte autora:

“Ele estava na jornada da fronteira (...) no GEFRON” (Id. 131045164).

“Estava em deslocamento da fronteira pra cá e a viatura capotou” (Id. 131045166).

Ao ser questionado se no momento do acidente o
de cujus
estava a serviço da Polícia Militar, o depoente informa confirma “Sim, senhora.” Id. 131045167.

Logo, tratando-se de indenização fundada na morte de policial militar em serviço, fato este incontroverso nos autos, implicando em morte do servidor público durante o exercício de suas funções, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente.

No caso, o Apelado não se desincumbiu de comprová-las, haja vista que não há indícios nos autos de que o servidor tenha atuado com negligência, imperícia ou imprudência, de forma a dar causa ao evento danoso.

Portanto, ao que se pode concluir, restaram suficientemente provados nos autos, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa do réu e a demonstração do nexo de causalidade.

Nesta intelecção:

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.

A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.

É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.

(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Logo, devidamente comprovados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
indenizatório devido.

Quantum
indenizatório
.
Por óbvio, tenho que a fixação de indenização por danos morais deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

No caso, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado um método bifásico para o arbitramento da compensação devida por danos morais e estéticos, que consiste no seguinte: “
Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp 1332366/MS; 4a Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. 10/11/2016; DJe 07/12/2016).

O referido modelo bifásico como técnica de arbitramento de compensação por danos morais é relativamente novo na jurisprudência do STJ, e ainda não foram agrupados casos cujos valores arbitrados tenham sido uniformizados segundo o interesse jurídico lesado.

De toda maneira, seguirei o método ora prevalecente na jurisprudência.

O interesse lesado, concretamente, foi a perda de ente familiar (dano moral) dos Apelantes. À falta de grupo de casos semelhantes na jurisprudência local, arbitro a compensação pelo dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ainda na primeira fase do arbitramento.

Na segunda fase, considero o impacto que cada o dano trouxe à vítima. Por tudo, arbitro na segunda fase do método de apuração do montante devido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por conseguinte, arbitro, como valor total, a quantia R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais de cada Apelante, se perfazendo, ao todo, na condenação do ente público em indenizar no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), aos familiares do
de cujus
.

Em relação aos danos materiais, estabelecida à responsabilidade do município no evento danoso, é devido o ressarcimento dos gastos efetivamente demonstrados nos autos, em relação a despesas de exames e despesas fúnebres (urna e translado da Cidade de Cuiabá à Cáceres).

Neste sentido, devidamente comprovado o dano material, o apelo comporta providência quanto à condenação do ente público ao ressarcimento do valor de R$ 6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos familiares do
de cujus
a título de danos morais, bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022